Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente pautou-se na ausência de novos elementos que apontassem circunstâncias fáticas diversas ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e, ainda, considerou a quantidade de droga apreendida com o paciente e destacou os diversos núcleos de ação contidos no art. 33 da Lei n. 11..343/2006, além de mencionar que o paciente é reincidente específico.
2. Verifica-se, assim, que a decisão atende ao requisito da fundamentação de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 313 do Código de Processo Penal.
3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que não se evidencia na hipótese, pois o paciente é reincidente, específico, e praticou novo delito quando se encontrava em liberdade provisória.
4. Ordem denegada.